Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. RENOVAÇÃO. MODALIDADE REITERADA. PRAZO. EXTENSÃO. 60 DIAS. INJUSTIFICADA.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais.
3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
4. Sem prejuízo dessas posições, transcorrido prazo razoável da última pesquisa realizada no sistema SISBAJUD e demonstrado que a reiteração automática pode contribuir para a efetividade da execução, é cabível sua repetição, de forma reiterada. Precedentes desta Turma.
5. A extensão da pesquisa SISBAJUD por 60 dias, diante da falta de elementos mínimos de efetividade, não se mostra adequada e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional.
6. Recurso conhecido e não provido.